Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. COMPARECIMENTO DA PARTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESENÇA DE ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. MERA IRREGULARIDADE. REVELIA INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO PROCESSUAL NÃO IMPUGNADA PELA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a preliminar de incompetência do juízo por complexidade probatória e extinguiu o feito, sem apreciação de mérito. Em suas razões sustenta apenas a necessidade de reconhecimento da revelia por ter a parte recorrida regularizado sua capacidade postulatória após o prazo assinalado em audiência de conciliação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 26661883). Contrarrazões apresentadas (ID 26661891).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso em exame, os elementos indicados pela parte recorrida – como o fato de a parte recorrente residir com sua mãe em endereço nobre e praticar um esporte de custo elevado – não são suficientes para indicar a capacidade financeira da parte recorrente. Os argumentos agitados na impugnação, ao contrário, apenas demonstram a dependência financeira desta, que, segundo alega a parte recorrida, teria malogrado em seu empreendimento e receberia ajuda de custo da genitora. Assim, à míngua de elementos que indiquem que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, rejeita-se a impugnação e defere-se a gratuidade de justiça.
IV. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece prosperar. Em seu recurso a parte recorrente apresenta argumento que acredita ser suficiente para anular a sentença proferida, o que faz de maneira coerente com a situação dos autos. Desse modo, averiguar se lhe assiste ou não razão é matéria a ser analisada no mérito recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
V. A regularização extemporânea da capacidade postulatória da parte recorrida, não induz aos efeitos da revelia, haja vista configurar mera irregularidade sanável até a audiência de instrução e julgamento. Tal conclusão adequa-se aos princípios da simplicidade, da informalidade e da economia processual que regem Juizados Especiais, bem como em conformidade com garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.
VI. Ademais, a revelia incide sobre as questões de fato, não sobre o direito, ao passo que a incompetência do juízo consiste em matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz (Código de Processo Civil, artigo 337, § 5o). Destarte, ainda que se reconhecesse a revelia pretendida pela parte recorrente, esta não rebateu o fundamento de que há complexidade probatória a impedir o processamento da causa perante os Juizados Especiais Cíveis.
VII. Portanto, ainda que se reconhecesse a revelia da parte recorrida, a sentença não está a merecer reforma, pois não rechaçada a incompetência do juízo que resultou na extinção do feito sem apreciação do mérito.
VIII. Recurso conhecido. Preliminares de deserção e ausência de dialeticidade recursal rejeitadas. No mérito, não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.